Tribunal: TJES
Processo: 5000146-37.2024.8.08.0059
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-37.2024.8.08.0059

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELIEZER CARRETTA BASTOS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO – LAUDO SUBSCRITO POR MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte a preocupação em garantir a todos uma existência digna, o que se sobressai da interpretação conjunta dos artigos 1º, III, 6º, 196, 197, todos da CF/88.

2. Interpretando tais dispositivos constitucionais, chega-se à ilação de que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo, para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica.

3. Comprovada, por prova pré-constituída, a necessidade do impetrante em receber a medicação, de rigor a concessão da segurança, determinando que a autoridade coatora forneça o fármaco pretendido.

4. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Peço vista
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ELIEZER CARRETTA BASTOS
em face de ato supostamente ilegal imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua petição inicial, a parte impetrante, em suma, relata ser portador de dislipidemia, com quadro de hipercolesterolemia familiar. Sustenta que o medicamento prescrito – Evolocumabe 140mg – é de elevado custo, não tendo condições de arcar com seu custeio.

Aponta que tentou, junto ao Poder Público, o recebimento do medicamento em tela, entretanto, não logrou êxito, sendo, então violado seu direito líquido e certo.

Diante disso,
“
requer a concessão liminar da segurança pleiteada, com fulcro no art. 7º, iii, da lei 12.016/2009, a fim de ordenar aos impetrados, solidariamente, que dispensem ao postulante os medicamentos de que necessita (evolocumabe 140 mg), por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta.”
No mérito, requer a concessão, em definitivo, da segurança.

Liminar deferida consoante id. 8789715.

Informações pelo Estado do Espírito Santo no id. 8996571.

Parecer de lavra da D. Procuradoria de Justiça (id. 9235929) opinando, ao final, pela concessão da segurança.

Agravo interno manejado pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão que deferiu a medida liminar (id. 9363379).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 5000146-37.2024.8.08.0059

IMPETRANTE: ELIEZER CARRETTA BASTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ELIEZER CARRETTA BASTOS
em face de ato supostamente ilegal imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua petição inicial, a parte impetrante, em suma, relata ser portador de dislipidemia, com quadro de hipercolesterolemia familiar. Sustenta que o medicamento prescrito – Evolocumabe 140mg – é de elevado custo, não tendo condições de arcar com seu custeio.

Aponta que tentou, junto ao Poder Público, o recebimento do medicamento em tela, entretanto, não logrou êxito, sendo, então violado seu direito líquido e certo.

Diante disso,
“
requer a concessão liminar da segurança pleiteada, com fulcro no art. 7º, iii, da lei 12.016/2009, a fim de ordenar aos impetrados, solidariamente, que dispensem ao postulante os medicamentos de que necessita (evolocumabe 140 mg), por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta.”
No mérito, requer a concessão, em definitivo, da segurança.

Liminar deferida consoante id. 8789715.

Informações pelo Estado do Espírito Santo no id. 8996571.

Parecer de lavra da D. Procuradoria de Justiça (id. 9235929) opinando, ao final, pela concessão da segurança.

Agravo interno manejado pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão que deferiu a medida liminar (id. 9363379).

Importante registrar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte a preocupação em garantir a todos uma existência digna, o que se sobressai da interpretação conjunta dos artigos 1º, III, 6, 196, 197,
verbis
:

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana.

Art. 6 - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Interpretando tais dispositivos constitucionais, chega-se à ilação de que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo, para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e hospitalar.

Portanto, cabe ao Estado assegurar, através do fornecimento da de tratamentos necessários, o direito à vida, permitindo aliviar o sofrimento e a dor de moléstia ou enfermidade, garantindo ao cidadão o direito a sobrevivência.

No caso dos autos, verifica-se, do laudo lavrado pelo Dr. Jorge Wilian Gadioli, ser o impetrante portador da condição física narrada na exordial, atestando, ainda, que necessita, de forma urgente, do fármaco ora pretendido, a saber, Evolocumabe 140mg.

A negativa perpetrada pela autoridade coatora, no sentido de não ser o medicamento padronizado pelo RENAME, em meu sentir, não deve obstar o fornecimento do medicamento.

Aliás, em caso análogo – inclusive versando acerca do mesmo medicamento – assim decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 2.
Em que pese o laudo médico não consignar a imprescindibilidade do medicamento Evolocumabe 140mg, no formulário encaminhado pela Defensoria Pública, o médico assistente declara que foram utilizados anteriormente medicamentos incorporados ao SUS, porém, sem êxito no tratamento, não havendo alternativas terapêuticas incorporados, deixando expresso a urgência do medicamento, apontando risco de morte, perda irreversível de órgão ou função orgânica e grave comprometimento do bem-estar do paciente.
Requisitos do art. 300 do CPC demonstrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 15/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011123-08.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)

Portanto, diante dos fundamentos já elencados,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida na inicial, ratificando a liminar outrora concedida, para determinar que a autoridade coatora forneça ao impetrante o medicamento em tela, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, por reflexo,
JULGO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o artigo 487, I, do CPC.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno manejado em face da decisão que deferiu a medida liminar.

Isento o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno.

SESSÃO:
Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a).

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Respeitosamente, peço vista dos autos.